Tribunal: TJMT
Processo: 1018858-36.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018858-36.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE JESUS - CPF: 284.199.281-00 (APELADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO AGIBANK S.A

APELADO:

JOSE APARECIDO DE JESUS

EMENTA:

DI
REITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE FINANCEIRO VIA PIX. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMATO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual em razão de empréstimos consignados contratados mediante fraude e condenou o banco ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de danos morais ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira incorreu em conduta ilícita ao permitir contratação fraudulenta;

(
ii
) saber se houve culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade do banco;

(
iii
) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados;

(
iv
) saber se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais;

(v) saber se é caso de redução do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo entre as partes, impondo à instituição bancária o dever de segurança no fornecimento dos serviços, nos termos do CDC.

4. Ausente prova idônea da contratação, física ou digital, dos empréstimos em nome do autor, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

5. A tese de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade objetiva do banco, por se tratar de risco inerente à atividade (fortuito interno), conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral decorre da indevida utilização de dados pessoais, da negativação indevida e dos descontos em proventos de aposentadoria, configurando prejuízo que transcende o mero aborrecimento.

7. Embora presente a falha na prestação do serviço, a ausência de comprovação de má-fé na cobrança afasta a devolução em dobro, devendo a repetição do indébito ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

8. O valor fixado para indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional, razoável e compatível com os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal, não havendo razão para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à devolução em dobro, mantendo-se a restituição simples dos valores e a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros no âmbito de sua atividade, por se tratar de fortuito interno.

2. A ausência de comprovação de má-fé na cobrança afasta a devolução em dobro, devendo a repetição do indébito ocorrer de forma simples.

3. O dano moral é presumido em caso de contratação fraudulenta de empréstimos com descontos indevidos em aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 42,
p.u
.; CF/1988, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.08.2011; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO AGIBANK S.A
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo
MM. Juiz da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis

- MT
, que nos autos d
a

Ação Declaratória
d
e Inexistência De Débito
e
Indenização De Danos Materiais
e
Morais Por Fraude Bancária
,
ajuizada
por

Jose Aparecido De Jesus
, julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]

a) DECLARAR a inexistência da contratação do empréstimo consignado n° 1514017098 e antecipação de 13o salário sob no 1514017096 e no 1514017097, objetos dos autos, por consequência todo valor lançado a seu desfavor oriundo das contratações fraudulentas; e

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de dano material consistente nos valores de titularidade da autora que foram transferidos sem sua anuência, a serem restituídos em favor da requerente, no valor de R$ 4.675,75 (quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), cujo valor deverá ser ressarcimento de forma dobrada, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do desconto), e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24; e

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de dano moral em favor da requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do desconto), e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24. [...]”
(grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada;

Da existência de culpa exclusiva da vítima;

Da devolução na forma simples;

Da inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ;

D
a ausência de
danos morais
indenizáveis
;

Subsidiariamente, defende
a necessidade de redução do “quantum” indenizatório;

Da
devolução na forma simples.

Recurso
de Apelação tempestivo e
custas
recolhidas
.
(ID.
304686383
)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
.
(ID
304499378
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO AGIBANK S.A

APELADO:
JOSE APARECIDO DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

1
.1.
Da ausência
de conduta ilícita. Da ocorrência de fortuito externo.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por José Aparecido de Jesus, ora apelado.

Na origem, o autor alegou ter sido vítima de fraude bancária, em razão de contratação indevida de empréstimos consignados e antecipação de 13o salário em seu nome, sem a sua anuência, o que resultou em descontos indevidos em sua aposentadoria e transferências de valores para terceiro. Afirmou que jamais solicitou tais empréstimos e que os valores foram transferidos a um terceiro desconhecido, razão pela qual requereu a declaração de inexistência dos contratos, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

Declarar a inexistência da contratação dos empréstimos consignados no 1514017098, e antecipações de 13o salário
nos
1514017096 e 1514017097;

Condenar o banco ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 4.675,75, a serem restituídos em dobro, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a sentença;

Condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, também com juros e correção.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação. Alega, em síntese:

A regularidade da contratação, com base na assinatura digital e em suposta liberação dos valores na conta do autor;

A existência de culpa exclusiva da vítima, sustentando que o golpe foi praticado por terceiro, caracterizando-se fortuito externo;

A inexistência de má-fé que justifique a devolução em dobro;

A inexistência de dano moral, por ausência de prova do abalo;

Alternativamente, requer a compensação dos valores eventualmente recebidos, e que a restituição, se devida, seja feita de forma simples.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que não houve comprovação da contratação e que a responsabilidade da instituição financeira decorre da teoria
do risco do empreendimento (fortuito interno), sendo inaplicável a tese de culpa
exclusiva da vítima.

Pois bem.

Da análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, nota-se

que
os pedidos da
instituição financeira
recorrente não merecem prosperar.

Explico.

Inicialmente
, é imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3o, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2o da Lei n.o 8.078/90.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Todavia, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
“culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de
defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

No caso em análise, verifica-se que a instituição ré deixou de acostar aos autos qualquer prova idônea da contratação, seja em meio físico ou digital, tampouco juntou cópia dos documentos pessoais do autor que pudesse vincular, de forma legítima, a abertura da conta à sua vontade.

Ao contrário, resta evidenciado que os registros utilizados foram obtidos mediante fraude, tendo o autor sido ludibriado, uma vez que produziu tais imagens para finalidade diversa, absolutamente alheia à abertura de conta bancária.

Com efeito, a conduta do banco revela-se ardilosa ao pretender fazer crer que os documentos utilizados para a abertura da conta seriam os mesmos da suposta contratação
,
tese que, por si só, não resiste a uma análise lógica e jurídica minimamente criteriosa.

Ademais, a
empresa recorrente não logrou demonstrar, que o autor tenha de fato solicitado a abertura da conta ou que seus sistemas tenham sido eficazes na detecção e prevenção do golpe.

Outrossim
, revela-se inverossímil que, em curto intervalo de tempo, tanto o autor quanto sua esposa tenham aberto contas bancárias em várias instituições diferentes, utilizando seus próprios nomes para a prática de fraudes em estado diverso daquele em que residem.

Portanto, diante da alegação do autor de que jamais manteve relação contratual com a instituição ré, competia a esta comprovar a ausência de fraude no caso concreto, ônus que não foi satisfeito.

Assim, a conduta omissiva da
requerida revela falha na prestação do serviço, sendo indevida a transferência da responsabilidade pelo prejuízo ao consumidor.

Em tais circunstâncias, cita-se, por exemplo, no âmbito do que se discute no feito, o caso de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de internet banking ou em função de negligência de seus funcionários, configurando a má prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade civil do fornecedor do serviço.

Ou seja, nos termos do art. 14, caput, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo fato de terceiro, o que, no entanto, não ilide nem exclui a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o).

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Nesse ponto, a parte recorrente alega que os eventuais transtornos vivenciados pel
o
apelad
o
, em razão
contratação de empréstimos mediante fraude
, não seriam suficientes, por si sós, para configurar dano moral indenizável.

Pois bem.

Conforme amplamente demonstrado, a identificação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária, no caso a instituição financeira, pelos danos decorrentes, independentemente da comprovação de culpa. Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

No caso em apreço, o dano moral é presumido
(in
re

ipsa
)
, dispensando a comprovação do prejuízo por parte da vítima, sendo suficiente a demonstração da ocorrência do ato ilícito.

Dessa forma, o uso indevido de dados pessoais, aliado à realização de descontos indevidos, inclusive a título de antecipação de décimo terceiro salário, que resultou no envolvimento do autor em processo judicial e no bloqueio de suas contas bancárias, extrapola a esfera do mero aborrecimento, caracterizando dano indenizável.

Ressalte-se que a conduta da instituição financeira revela manifesta ausência de diligência, uma vez que, mesmo ciente da fraude perpetrada, deixou de adotar providências aptas a evitar danos maiores ou, ao menos, de cumprir com o dever de informação perante a consumidora.

Ademais, restou evidenciada falha na prestação do serviço disponibilizado por meio de aplicativo e plataforma digital, ao permitir que terceiro fraudador realizasse a abertura de conta bancária em nome da autora, com o exclusivo intuito de receber transferência via TED e, na sequência, realizar transferências de valores a terceiros por meio de transações Pix — todas realizadas em curto espaço de tempo, no mesmo dia.

Diante desse contexto, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de contratação, julgando procedente o pedido formulado na ação.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ:

“
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, 2a Seção, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, J. 24.08.2011) [
grifo nosso
]

Subsidiaria
mente
, pugna pela redução do
“quantum
”

indenizatório.

É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5o, inciso V, da Constituição Federal.

No presente caso, entendo que a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das
partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que as considerações aqui expostas, acerca do
quantum
indenizatório,
aplicam-se a este caso em específico
, ante as particularidades registradas no presente feito, conforme tópico
s

1
.
1 e 1.2
.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

“
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro.
O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”
(RAC: 10001318820228110006, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.2022 – grifo nosso)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ABERTURA DE CONTA DIGITAL REALIZADA MEDIANTE FRAUDE – VIA APLICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.

Havendo a demonstração de contratação de abertura de conta bancária
via web ou aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(N.U 1001452-23.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
publicado
no DJE 08/05/2024)

Da litigância de má-fé praticada pela consumidora.

Por fim,

nã
o prospera a pretensão de condenar a parte adversa por litigância de má-fé, uma vez que não se verifica qualquer conduta temerária ou desleal no exercício do direito de ação/defesa, tratando-se de legítima manifestação processual, fundada em elementos de convicção e no regular exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte recorrente, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos.

Assim, entendo que
merece acolhimento a tese recursal quanto a este ponto
, devendo a restituição ocorrer de forma simples, limitada ao valor de
R$ 4.675,75 (quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, devidamente corrigido.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas
p
ara:

afastar a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados, que deverá ocorrer de forma simples, no montante de
R$ 4.675,75 (quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, devidamente acrescido dos consectários legais,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025